Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO: CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES (FORMA LIVRE). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA: IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA DESNECESSIDADE DA PENA: ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ofender, em 14.1o.2022, por volta das 3h, a integridade física da vítima A.L.S., no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, localizado na Rodovia DF-465, Km 04, Fazenda Papuda, Brasília/DF. Conforme consta, a vítima e o acusado dividiriam a mesma cela na penitenciária da Papuda, e uma confusão teria sido iniciada (o cobertor da vítima estaria a incomodar o acusado), momento em que o réu teria desferido uma “paulada” no braço do ofendido.
II. Conforme entendimento assente tanto no STJ quanto no STF, “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimentos das autoridades (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)”. Precedente: STJ, 3a Seção, HC 610.201/SP, DJE 08.4.2021.
III. Nesse quadro fático-jurídico, a informação constante na ocorrência policial de que a vítima “manifesta o desejo de representar contra o acusado” (id 46532898, p. 3) configura exercício legítimo ao direito de representação (“delatio criminis”), na medida em que evidencia seu interesse inequívoco à persecução penal, a não respaldar a tese de decadência ao direito de representação da vítima.
IV. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha (policial penal), e dos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 301/2022 – id 46532898). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelo ofendido em sede investigativa (id 46532898, p. 3) e em juízo (id 46533175): o acusado desferiu uma “paulada” no braço da vítima, em consequência a um desentendimento em decorrência do uso de um cobertor e do ventilador, no interior da cela em que dividiam.
V. Por seu turno, ainda que o policial penal F.M.A.V. não tenha presenciado os fatos, ele teria afirmado, em juízo (id 46533176), que a vítima teria lhe dito que teria sido agredida no braço pelo acusado, que teria se utilizado de um cabo de vassoura.
VI. Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (id 46533176).
VII. Ademais, as palavras da vítima assumem especial relevância à aferição da verdade real, sobretudo quando amparadas nos demais elementos probatórios. E, no caso concreto, as informações prestadas pelo ofendido são confirmadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 1401/2022 (id 46532902), o qual teria constatado a ocorrência de “lesões contusas”, causadas por meio de “instrumento cilíndrico, com maior comprimento que raio”.
VIII. Insubsistente a alegação de desnecessidade de aplicação da pena, com fundamento no princípio da bagatela imprópria, uma vez que o acusado ostenta maus antecedentes (id 46533184), além de ser reincidente (id 46533182), o que evidencia que as penas anteriormente aplicadas teriam sido insuficientes à prevenção (e repressão) da prática criminosa. Precedente: STJ, 5a Turma, HC 222.093/MS, DJE 14.8.2012.
IX. No particular, como bem pontuado pela Promotoria de Justiça, “no tocante ao pedido de reconhecimento da ‘bagatela imprópria’ ou a possibilidade de concessão do perdão judicial – art. 129, § 8o do CP – tais requerimentos mostram-se igualmente descabidos, tendo em vista que, em virtude das agressões físicas do Apelante, a vítima sofreu inúmeras e extensas lesões, conforme detalhado no Laudo do IML no 1.401/2022 – IDs 46532903 e 46532905 – não cabendo falar-se em ‘insignificância’ ou ‘bagatela’ notadamente quando o bem juridicamente tutelado é a integridade corporal do indivíduo e sua saúde, não podendo, pois, ser reputado como penalmente irrelevante ou socialmente insignificante a conduta que o atingira”.
X. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de decadência ao direito de representação, de aplicação do princípio da bagatela imprópria e do perdão judicial. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 129, “caput”, do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (cinco meses de detenção).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.